Tribunal: TJDFT
Processo: 0711946-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo n. 0711946-82.2025.8.07.0000 Requerente Distrito Federal Requerido Sindicato do Comércio Atacadista do Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor do Sindicato do Comércio Atacadista do Distrito Federal com fundamento no art. 966, V, do CPC, em que pretende a rescisão do acórdão n. 1621017, proferido pela c. 6a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça no rejulgamento da apelação interposta nos autos do mandado de segurança coletivo autuado com o n. 0021635-89.2015.8.07.0018. Em extensa narrativa feita na petição inicial (Id 70261856), noticia ter o sindicato réu impetrado mandado de segurança coletivo (autos n. 0021635-89.2015.8.07.0018) em seu desfavor para impugnar alíquotas de ICMS previstas na Lei Distrital 1.254/96 e incidentes sobre o fornecimento de energia elétrica e prestação de serviços de telecomunicação. Diz que a 6a Turma Cível do TJDFT negou provimento à apelação interposta pelo réu contra a sentença que reconheceu a ausência de interesse de agir do impetrante e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC (Ids 220788368, p. 2, e 70262970, p. 180). Informa ter o ora réu interposto recurso especial e extraordinário, esse último sobrestado até julgamento do RE 714.139/SC (Tema 745/RG). Conta ter sido determinado o retorno dos autos para rejulgamento do feito, ao que o Acórdão n. 1621017, proferido pela 6a Turma Cível (Id 70262973, p. 62), deu parcial provimento ao apelo por força de entendimento firmado no Tema 745 de Repercussão Geral (“Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”), reduzindo a alíquota do ICMS sobre energia elétrica e serviços de telecomunicação para o patamar de 12%. Indica ter a decisão colegiada adotado os seguintes dispositivos legais como fundamento jurídico: art. 18, II, “d”, da Lei Distrital 1.254/96 c/c art. 46, II, “d”, do Decreto Distrital 18.955/97. Diz que, opostos embargos de declaração pelas partes, foram ambos rejeitados. Esclarece ter também interposto recurso especial e recurso extraordinário, os quais foram admitidos pela presidência do TJDFT. Informa que o recurso especial não foi conhecido, mas remetido ao Supremo Tribunal Federal. Noticia ter o Ministro Presidente ordenado a devolução dos autos ao TJDFT para que ao apelo fosse aplicado o Tema 745/RG. Comunica ter o então Presidente do TJDFT assentado não se enquadrar a matéria no Tema 745 porque se insurgia o Distrito Federal contra a alíquota aplicada no acórdão recorrido. Retornando os autos ao STF, o Ministro Relator negou seguimento ao Recurso Extraordinário do Distrito Federal, uma vez que a apreciação da controvérsia exigia revolvimento da moldura fática, bem como análise da legislação infraconstitucional local aplicável. Noticiou que a decisão reconhecendo a presença do óbice indicado na Súmula n. 280/STF transitou em julgado em 13/12/2024. Defende não incidir à hipótese sub judice o impedimento previsto na Súmula n. 343 do STF (“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”). Argumenta que à época da prolação do acórdão rescindendo inexistia divergência jurisprudencial, já que a Suprema Corte, em 18/12/2021 (DJe de 07/01/2022), no julgamento do RE 714.319/SC, pacificara a questão atinente à relação entre as alíquotas de ICMS incidentes sobre operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação e o princípio da seletividade. Salienta ter o acórdão rescindendo violado manifestamente os arts. 18, II, “c”, da Lei Distrital 1.254/96 e 155, § 2°, III, da CF/88, como também norma jurídica estabelecida no precedente vinculante fixado no Tema 745 de Repercussão Geral, ao aplicar, sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação, alíquota em patamar inferior ao das operações em geral. Considera que a alíquota de 12%, prevista na alínea “d” do inciso II do art. 18 da Lei Distrital 1.254/96 é aplicável, apenas, a produtos indicados naquele dispositivo. Defende que, à época da prolação do acórdão rescindendo, a alíquota aplicável às operações em geral era de 18%. Diz que, atualmente, em razão da alteração legislativa promovida pela Lei Distrital 7.326/2023, é de 20% o percentual aplicável. Ressalta que a “alíquota geral”, adotada como parâmetro pela Suprema Corte, quando do julgamento do RE 714.139/SC, em se tratando de ICMS exigido pelas autoridades tributárias do Distrito Federal, “era a de 18% até 31/12/2023 (atualmente, de 20%), consoante previsto no art. 18, inciso II, alínea ‘c’, da Lei 1.254/96 (repetida no art. 46, inciso II, alínea ‘c’ do RICMS), e não a de 12%, prevista no art. 46, inciso II, alínea ‘d’ do Decreto Distrital 18.955/97, que repete o art. 18, inciso II, alínea ‘d’, da Lei Distrital 1.254/96.” Refuta a possibilidade de incidir a alíquota de 12% prevista no art. 18, inciso I, alínea “b”, da Lei Distrital 1.254/96 porquanto referido dispositivo tem aplicação apenas nas hipóteses de “operações e prestações interestaduais”. Assinala que a correta aplicação da tese fixada no Tema 745/RG imporia o reconhecimento da distinção entre as alíquotas estabelecidas para o fornecimento de energia elétrica (21% e 12%) e aquela fixada para operações em geral (18% até a Lei 7.326/2023, passando para 20% após sua vigência). Assevera aplicável a alíquota geral, atualmente no percentual de 20%, às situações em que a alíquota prevista em lei para o fornecimento de energia elétrica a superasse. Cita julgados deste e. Tribunal de Justiça ao intento de corroborar a tese relativa à adoção da alíquota geral de 18% no Distrito Federal à época do julgado rescindendo, para fins de incidência de ICMS sobre serviços de telecomunicações e energia elétrica, antes da Lei 7.326/2023, a qual aumentou esse percentual para 20%. Reputa presentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência com imediata suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo. Ao final, requer: a) A concessão liminar da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 969 do CPC, para suspender os efeitos do título executivo judicial decorrente do acórdão rescindendo, proferido no MS coletivo n° 0021635-89.2015.8.07.0018; b) A citação da parte ré para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 970 do CPC, sob pena de revelia; c) O julgamento pela procedência da presente ação para, em juízo rescindendo, rescindir o acórdão proferido pela C. 6a Turma Cível desse E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no julgamento da Apelação n° 0021635- 89.2015.8.07.0018, nos termos do art. 966, V, e § 5o, do CPC, por ter violado manifestamente norma jurídica (art. 18, II, “c”, da Lei Distrital n° 1.254/96, art. 155, § 2°, III, da CF/88 e Tema n° 745 de Repercussão Geral); d) Em juízo rescisório, seja realizado novo julgamento da causa para que seja dado parcial provimento à apelação interposta pelo ora requerido para reenquadrar, em favor dos seus substituídos processuais, a imposição tributária atinente ao ICMS sobre a energia elétrica e os serviços de comunicação ao patamar utilizado nas operações em geral, qual seja, na alíquota de 18% (dezoito por cento) até 31/12/2023 e de 20% (vinte por cento) a partir de 01/01/2024 – por força da alteração legislativa promovida pela Lei Distrital n° 7.326/2023 -, conforme previsto no art. 18, II, “c”, da Lei Distrital no 1.254/96. e) A condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios e demais ônus de sucumbência; f) A produção de provas mediante juntada dos documentos que acompanham a presente inicial, além dos demais meios de prova admitidos em direito, na medida em que o contraditório o exigir. À causa foi atribuído o valor de R$ 1.661,88 (um mil e seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos). Sem recolhimento de custas e depósito prévio, em razão da isenção legal conferida à parte autora. É o relatório. Decido. 1. Da admissibilidade da ação rescisória. Cabimento da ação rescisória com fulcro no art. 966, V, do CPC O Distrito Federal propôs ação rescisória com fundamento no inciso V do artigo 966 do CPC, segundo o qual a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando “violar manifestamente norma jurídica”. É parte legítima o ente distrital para postular a rescisão do acórdão 1621017 (Id 70262973, p. 62) coberto pela coisa julgada, que foi proferido pela c. 6a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça no rejulgamento da apelação interposta nos autos do mandado de segurança coletivo autuado sob o n. 0021635-89.2015.8.07.0018, o qual, com base em entendimento firmado no Tema 745 de Repercussão Geral, reenquadrou a imposição tributária atinente ao ICMS sobre energia elétrica e serviços de comunicação ao patamar adotado para operações em geral e considerou aplicável a alíquota “utilizada às demais mercadorias e serviços em geral”, no percentual de 12% (doze por cento), a teor das regras postas no art. 18, II, “d”, da Lei Distrital 1.254/96 c/c art. 46, II, “d”, do Decreto Distrital 18.955/97. Quer o ora autor, ao argumento de que violada a norma expressa no inciso V, art. 966, do CPC, a correta aplicação da tese fixada no Tema 745/RG, a qual impõe, segundo afirma, o estabelecimento de distinção entre as alíquotas fixadas para o fornecimento de energia elétrica (21% e 12%) e aquela fixada para operações em geral (18% até a Lei 7.326/2023 e 20% após a entrada em vigor desse diploma legal). Diz que deve incidir o percentual de 20% (alíquota geral) nas situações em que a alíquota prevista em lei para o fornecimento de energia elétrica a superasse. Legitimidade tem para figurar no polo passivo o Sindicato réu. Quanto ao prazo decadencial para rescisão de julgados, importa considerar o histórico processual. Vejamos. O primeiro acórdão foi assim ementado (Id 220788441 do processo n. 0021635-89.2015.8.07.0018): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CAUSA DE PEDIR. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO VERIFICADA. PRELIMINARES REJEITADAS. ICMS SOBRE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEI DISTRITAL No 1.254/1996. DECRETO DISTRITAL No 18.955/1997. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. SERVIÇOS ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE ALÍQUOTA SUPERIOR ÀQUELA ESTABELECIDA PARA AS OPERAÇÕES EM GERAL. RE No 714.139/SC (TEMA 745). EVENTUAL DIREITO À RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DEVE SER RECLAMADO PELA VIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL APROPRIADA. 1. Segundo o entendimento firmado na Súmula no 266/STF e no REsp no 1.119.872/RJ, julgado em sede de recursos repetitivos, é vedada a impetração de mandamus contra lei em tese, não se admitindo que a declaração de inconstitucionalidade constitua, ela própria, pedido autônomo. No entanto, a jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de se invocar em mandado de segurança a inconstitucionalidade da norma como fundamento para o pedido. 1.1. Tendo em vista que, no caso, não há postulação de declaração de inconstitucionalidade, tendo referida matéria sido invocada como causa de pedir, não se aplicam o REsp no 1.119.872/RJ nem a Súmula no 266/STF. Preliminar de falta de interesse processual decorrente da inadequação da via eleita rejeitada. 2. Por força de expressa previsão constitucional (art. 8o, III), os sindicatos possuem legitimidade extraordinária, na condição de substitutos processuais, para propor ações coletivas para a defesa dos interesses e direitos da respectiva categoria profissional ou econômica que representam, independentemente da natureza, se relativa a questões judiciais ou administrativas. 2.1. Considerando que a aplicação do princípio da seletividade sobre os produtos essenciais indicados nos autos para fins de cobrança do ICMS se insere no rol de direitos e interesses coletivos dos representados pelo impetrante, não há se falar em ilegitimidade ativa. 2.2. Além disso, nos termos do art. 22 da Lei Distrital no 1.254/1996, os representados pelo impetrante, ao realizar suas atividades, enquadram-se na condição de contribuinte do ICMS possuindo, pois legitimidade para perseguir o objeto almejado neste feito. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 3. O STF, no RE no 714.139/SC (Tema 745), fixou a seguinte tese: “adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”. 3.1. O princípio da seletividade deve ser observado em sua eficácia positiva e negativa, ou seja, embora o art. 155, § 2o, inciso III, da CF tenha facultado ao legislador a utilização da técnica da seletividade para o ICMS, em função da essencialidade das mercadorias e serviços, exigindo carga tributária na razão inversa da sua imprescindibilidade, fixando alíquotas menores para os gêneros considerados essenciais e maiores para os supérfluos (eficácia positiva), existe uma limitação à política tributária de forma a não criar distorções quando do estabelecimento de tais alíquotas, com o fim de não impor alíquota mais gravosa a um bem ou serviço considerado essencial, independentemente de quem seja seu consumidor ou do nível de consumo, observando-se, para tanto, a alíquota utilizada para as operações em geral (eficácia negativa). 3.2. Levando-se em consideração que energia elétrica e comunicação tratam-se de bens e serviços de primeira necessidade (art. 32-A na Lei Complementar no 87/1996), em contemplação à eficácia negativa do princípio da seletividade, a maior onerosidade quando da incidência das alíquotas do ICMS considerando o seu consumidor ou o seu nível/faixa de consumo deve ser afastada a fim de que lhes seja aplicada a alíquota utilizada paras as operações em geral. 3.3. Conquanto os efeitos da decisão prolatada no RE no 714.139/SC tenham sido modulados para que somente sejam concretizados a partir do exercício financeiro de 2024 (1o/1/2024), foram ressalvadas as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21), ressalva esta que se aplica ao presente caso, tendo em vista que a ação foi proposta em 5/8/2015. 3.4. Tendo em vista que a Lei Distrital no 1.254/96, regulamentada pelo Decreto Distrital no 18.955/97, estipulam para energia elétrica (classe residencial, de 301 a 500 KWh mensais, e classes industrial e comercial, acima de 1.000 KWh mensais) e comunicação as alíquotas de ICMS de 21% e de 28%, respectivamente, sendo que a alíquota aplicável às demais mercadorias e serviços em geral é de 12% (doze por cento) – art. 18, II, d, da Lei Distrital no 1.254/96 c/c art. 46, II, d, do Decreto Distrital no 18.955/97 -, necessário se faz o reenquadramento jurisdicional da imposição tributária sobre a energia elétrica e os serviços de comunicação ao patamar utilizado nas operações em geral. 4. Embora a declaração de necessário reenquadramento das alíquotas no presente feito possibilite eventual aproveitamento de créditos, ainda que anteriores ao ajuizamento da impetração, e desde que não atingidos pela prescrição, para que os institutos da restituição ou compensação sejam reconhecidos e aplicados, imprescindível a demonstração de que o eventual crédito a ser utilizado seja líquido e certo, o que, necessariamente, envolverá ampla dilação probatória, inviável em sede de mandado de segurança. 4.1. Por consectário, o direito à eventual restituição ou compensação não é automático, não produzindo o mandamus efeitos patrimoniais imediatos em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula 271/STF), não podendo o mandado de segurança ser substitutivo de ação de cobrança (Súmula 269/STF). 5. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1621017, 0021635-89.2015.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2022, publicado no DJe: 07/10/2022.) Ambas as partes opuseram embargos de declaração (Ids 220788447 e 220788450 do processo n. 0021635-89.2015.8.07.0018), os quais foram rejeitados (acórdão de Id 220788463 daqueles autos). Inconformados, autor e réu interpuseram recurso especial (Ids 220788469 e 220788476 do processo n. 0021635-89.2015.8.07.0018), tendo o Distrito Federal também interposto recurso extraordinário (Id 220788475 daqueles autos). Os recursos especiais e extraordinário foram admitidos (Ids 220788491 e 220788492 do processo n. 0021635-89.2015.8.07.0018), mas o Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Ministro Relator Mauro Campbell Marques, não os conheceu (Id 220788501 daqueles autos). Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal (Id 220788501, pp. 22-24 do processo n. 0021635-89.2015.8.07.0018) e agravo em recurso especial pelo Sindicato do Comércio Atacadista do Distrito Federal (Id 220788501, pp. 34-49 do processo n. 0021635-89.2015.8.07.0018), os Aclaratórios foram rejeitados em decisão de Id 220788501, pp. 63-65 do processo n. 0021635-89.2015.8.07.0018, e o agravo não foi conhecido, conforme acórdão de Id 220788501, pp. 78-84 do processo n. 0021635-89.2015.8.07.0018. Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal, retornaram eles à Corte de origem para que fossem adotados, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema no 745), os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) (Id 220788501, pp. 93-94 do processo n. 0021635-89.2015.8.07.0018). O Presidente do TJDFT submeteu a matéria novamente à apreciação da Corte Suprema ressaltando a particularidade que a diferenciava daquela tratada no Tema 745, uma vez que a insurgência era atinente ao percentual geral fixado no acórdão recorrido, de 12%, ao passo que o artigo 18, inciso II, alínea “c”, da Lei Distrital 1.254/96, definia como alíquota genérica o percentual de 18% (Id 220788503 do processo n. 0021635-89.2015.8.07.0018). Foi negado seguimento ao recurso extraordinário do Distrito Federal. Certificou o Ministro Relator que “o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que ‘discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços’ (Tese 745), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.” Consignou que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento de moldura fática, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável. Disse ser oblíqua e reflexa eventual ofensa. Afirmou inviável o conhecimento do recurso extraordinário (Id 220788509, pp. 6-12 do processo n. 0021635-89.2015.8.07.0018). Essa decisão transitou em julgado em 13/12/2024 (Id 220788509, p. 14 do processo n. 0021635-89.2015.8.07.0018). Tempestiva, portanto, a demanda rescisória proposta por violação a norma jurídica ao intento de desconstituir o acórdão transitado em julgado, com rejulgamento da causa, para ser reenquadrada a imposição tributária atinente a ICMS sobre energia elétrica e serviços de comunicação ao patamar adotado para as operações em geral em que computada alíquota de 18% até 31/12/2023 e de 20% a partir de 1/1/2024, conforme alteração legislativa introduzida pela Lei Distrital 7.326/2023, que modificou a alínea “c” do inciso II do art. 18 da Lei Distrital 1.254/96. Observou, portanto, o Distrito Federal o prazo de 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo sobre o pedido principal. Relativamente à causa de pedir, indicada está na peça vestibular ter havido no acórdão rescindendo violação manifesta a norma jurídica (art. 966, V, do CPC) positivado no “art. 18, inciso II, alínea ‘c’, da Lei 1.254/96 (repetida no art. 46, inciso II, alínea ‘c’ do RICMS). Afirma inadmissível a aplicação feita no julgado a ser desconstituído do dispositivo legal previsto no “no art. 46, inciso II, alínea ‘d’ do Decreto Distrital 18.955/97, que repete o art. 18, inciso II, alínea ‘d’, da Lei Distrital 1.254/96.” No ponto, imperativa a análise das citadas normas legais: alíneas “c” e “d” do art. 18, inciso II, da Lei Distrital 1.254/96: Art. 18. As alíquotas do imposto, seletivas em função da essencialidade das mercadorias e serviços, são: (...) II - nas operações e prestações internas: (...) redação antiga: c) de 18%, para lubrificantes e demais mercadorias e serviços não listados nas demais alíneas, bem como para produtos de perfumaria ou de toucador, preparados e preparações cosméticas, classificados nas posições de 3301 a 3305 e 3307 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias – Sistema Harmonizado (NBM/SH); (Alínea alterado(a) pelo(a) Lei 5548 de 15/10/2015) redação atual: c) de 20%, para lubrificantes e demais mercadorias e serviços não listados nas demais alíneas, bem como para produtos de perfumaria ou de toucador, preparados e preparações cosméticas, classificados nas posições de 3301 a 3305 e 3307 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias – Sistema Harmonizado (NBM/SH); (Alterado(a) pelo(a) Lei 7326 de 20/10/2023); d) de 12% (doze por cento), para: 1) fornecimento ou saída de refeição, bebidas não-industrializadas e sobremesas, por restaurantes, bares e estabelecimentos similares ou por empresas preparadoras de refeições coletivas; 2) gás liquefeito de petróleo – GLP e querosene de aviação destinado ao abastecimento de aeronaves comerciais utilizadas para transporte de passageiros e cargas; 3) energia elétrica até 200KWh mensais; 4) máquinas industriais, diretamente utilizadas no processo produtivo, observada a especificação no regulamento; móveis e mobiliário médico-cirúrgico classificados nas posições 9401, 9402, 9403, excetuadas as subposições 9401.10 e 9401.20, da NCM/SH; 5) máquinas registradoras, classificadas nas posições 8470.50.0100 e 8470.50.9900 da NBM/SH; 6) vestuário e seus acessórios, classificados nas posições 4203, 6101 a 6117, e 6201 a 6217, da NCM/SH. 7) papel, formulário contínuo e impressos, nas operações realizadas pelos estabelecimentos industriais e atacadistas; 8) produtos de indústria de informática e automação; 9) pneu recauchutado; 12) em relação aos veículos classificados nos códigos 8701.20.0200, 8701.20.9900, 8702.10.0100, 8702.10.0200, 8702.10.9900, 8704.21.0100, 8704.22.0100, 8704.23.0100, 8704.31.0100, 8704.32.0100, 8704.32.9900, 8706.00.0100 e 8706.00.0200 da NBM/SH. 13) produtos de siderurgia e metalurgia, classificados nas posições 7201 a 7229, 7301 a 7314, 7326 e 8310 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado (NBM/SH). 14) veículos classificados nos códigos 8702.10.00, 8702.90.90, 8703.21.00, 8703.22.10, 8703.22.90, 8703.23.10, 8703.23.90, 8703.24.10, 8703.24.90, 8703.32.10, 8703.32.90, 8703.33.10, 8703.33.90, 8704.21.10, 8704.21.20, 8704.21.30, 8704.21.90, 8704.31.10, 8704.31.20, 8704.31.30, 8704.31.90 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias- Sistema Harmonizado da NBM/SH. 15 - areia. 16) veículos classificados nas posições 8711.10.00, 8711.20.10, 8711.20.20, 8711.20.90 8711.30.00, 8711.40.00, e 8711.50.00, da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM. 17) obras de marcenaria ou de carpintaria para construções, incluídos os painéis celulares, os painéis para soalhos e as fasquias para telhados (“shingles” e “shakes”), de madeira, classificadas na posição 4418 da NCM/SH. 18) vidros planos, ainda que beneficiados, temperados ou laminados, classificados nas posições 7003, 7005 e 7007 da NBM/SH. 19) óleo diesel; (...) (grifos nossos) No cotejo da narrativa inicial e das disposições normativas acima transcritas resulta claro ter o voto conduto do acórdão rescindendo reduzido a alíquota do ICMS sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações ao patamar de 12%; determinação essa que, segundo consta da decisão colegiada, estaria amparada no art. 18, II, “d”, da Lei Distrital 1.254/96 c/c art. 46, II, d, do Decreto Distrital 18.955/97. Ocorre que a norma individual assim estabelecida não traz elementar e indispensável justificativa para sua construção no que concerne à incidência desse percentual ao caso concreto, especialmente porque para higidez da conclusão ali estabelecida necessário seria clara e objetiva indicação do referencial adotado na atividade de interpretação que foge às possibilidades depreendidas dos citados dispositivos legais. Efetivamente, considerando as disposições expressas nas citadas normas jurídicas, faltam motivos a conferir mínima razoabilidade à interpretação dada ao sistema normativo no que concerne ao limite de redução da alíquota do ICMS para a situação sub judice, o que, por si, configura manifesta violação à regra expressa na alínea “c”, inciso II, do art. 18 da Lei Distrital 1.254/96, a qual expressamente estabelecia alíquota de 18% - atualmente de 20%, tendo em vista alteração legislativa introduzida pela Lei n. 7.326/23 - para todas as “mercadorias e serviços não listados nas demais alíneas”, hipótese essa que regulamenta o percentual a ser utilizado para calcular o valor do imposto sobre o item tributado nas operações em geral. Não estão postos no julgado rescindendo os elementos de distinção considerados a justificar a aplicação de alíquota inferior à legalmente estabelecida, com o que falta coerência à decisão proferida. Tais esclarecimentos também não foram prestados em resposta a embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra o acórdão rescindendo, conforme se verifica pelo trecho adiante transcrito: (...) No tocante à suposta omissão a respeito do dispositivo legal adequado ao feito, importante asseverar que melhor sorte não socorre o ora recorrente. Isso porque o STF, no RE no 714.139/SC (Tema 745), fixou a tese de que “adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”, do que se depreende que com o fim de não impor alíquota mais gravosa a um bem ou serviço considerado essencial, independentemente de quem seja seu consumidor ou do nível de consumo, deve-se utilizar como baliza a alíquota adotada para as operações em geral. Nessa senda, basta uma simples leitura do art. 18, II, d, da Lei Distrital no 1.254/96 c/c art. 46, II, d, do Decreto Distrital no 18.955/97, para se verificar que a alíquota de 12% (doze por cento) é utilizada às demais mercadorias e serviços em geral, tal como definido pelo STF no precedente vinculante retromencionado, ao contrário do aventado pelo DISTRITO FEDERAL em suas razões recursais. Logo, não há se falar em aplicação da alínea “c” do art. 18, II, da Lei Distrital no 1.254/96. (...) (grifo nosso) O acórdão rescindendo, em princípio, se mostra desprovido de qualquer razoabilidade em relação ao texto normativo apontado como causa de pedir da presente demanda rescisória, pois a legislação à época vigente expressa e inequivocamente previa para operações gerais, e nas quais classificada a energia elétrica e serviços de telecomunicações, alíquota “de 18%, para lubrificantes e demais mercadorias e serviços não listados nas demais alíneas (...)” (grifo nosso), conforme regra então positivada no art. 18, II, “c”, da Lei Distrital 1.254/96. Quanto à alínea “d” do item II do art. 18 do citado Diploma distrital, não estabelece essa norma qualquer disciplina relativa ao percentual de cálculo do ICMS para “as operações em geral”. A alíquota ali estipulada, como categoricamente posto na citada regra jurídica, é aplicável a produtos e serviços específicos nela expressamente indicados, entre eles “energia elétrica até 200KWh mensais”, hipótese essa que de forma manifesta não condiz com a situação de quaisquer das empresas substituídas pelo sindicato ora réu. Em primeiro cotejo do voto condutor do acórdão rescindendo e das razões iniciais aduzidas na demanda rescisória, sobressai, aliada à percepção de que aplicada ao comércio atacadista do Distrito Federal a alíquota de 12% somente prevista para pequenos consumidores de energia elétrica, assim entendidos aqueles que razoavelmente consomem energia elétrica até 200KWh mensais, a clara noção de que violação houve ao comando normativo posto na alínea “c”, inciso II, do art. 18 da Lei Distrital 1.254/96, que expressamente estipulava alíquota de 18% - atualmente de 20%, por força de alteração legislativa introduzida pela Lei 7.326/23 - para todas as “mercadorias e serviços não listados nas demais alíneas”, categoria em que enquadrada a energia elétrica e serviços de telecomunicações, daí porque a esses itens tributados aplicável o percentual utilizado para cálculo do ICMS nas operações em geral. Vale anotar, nesse ponto, estar consignado nas razões de decidir do acórdão rescindendo, apesar da conclusão pela incidência da alíquota de 12% prevista apenas para “energia elétrica até 200KWh mensais” (item 3 da alínea “d” do inciso II do artigo 18 da Lei Distrital n. 1.254/96), a necessidade de considerar “como baliza a alíquota adotada para as operações em geral” que, à época, era de 18%. De toda sorte, a completa falta de justificativa para a produção da norma singular que reduz para aquém do limite legal a alíquota do ICMS sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações a ser paga pelas empresas atacadistas substituídas pelo sindicato réu torna incoerente o acórdão rescindendo e permite de pronto reconhecê-lo como tendo sido prolatado em manifesta violação à norma jurídica. É, em primeiro exame, contra legem a decisão colegiada porque desatende ao sentido do texto legal ao estipular, a favor de empresas atacadistas do Distrito Federal, alíquota específica de 12% de ICMS como se fosse esse o percentual utilizado como alíquota interna geral no Distrito Federal, quando, nos termos do art. 18, II, “c”, segundo regra vigente até a entrada em vigor da Lei 7.326/2023, a alíquota aplicável era de 18%, passando a 20% a partir de 1o/01/2024. Admissível, portanto, a ação rescisória fundada no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, para desconstituir o acórdão que alegadamente violou a regra posta no art. 18, inciso II, alínea “c”, da Lei Distrital 1.254/96. 2. Do pedido de concessão de tutela de urgência O art. 969 do CPC preconiza que “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” Quanto ao parágrafo único do art. 995 do CPC, nele está expresso que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, em atenção aos fatos narrados pela parte autora e aos elementos probatórios por ela apresentados com a petição inicial, reputo evidenciada a probabilidade do direito vindicado no tocante à alegada violação manifesta de norma jurídica porque a norma individual hostilizada contraria texto normativo posto no art. 18, inciso II, alínea “c”, da Lei Distrital no 1.254/96. Em relação ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, está ele imbricado ao da plausibilidade do direito invocado, pelo que, demonstrado este, conforme razões acima exaustivamente expostas, também aquele está evidenciado. A fundada controvérsia sobre terem direito, os substituídos pelo sindicato ora réu, de recolherem o ICMS sobre operações de energia elétrica e telecomunicação em valor inferior ao devido para operações em geral, uma vez que a favor deles autorizada a incidência de alíquota de 12% quando previsto na legislação distrital percentual superior - de 18%, ao tempo em que proferida a decisão, e de 20%, na atualidade -, caracteriza, a toda evidência, situação em que possível a ocorrência de danos irreversíveis aos cofres públicos, como bem demonstrou estudo técnico catalogado ao Id 70262980 ao contabilizar a estimativa de impacto da decisão judicial rescindenda. Há para o caso concreto perigo de dano de difícil reparação para o Distrito Federal bem como há risco ao resultado útil do processo se, de imediato, não forem sobrestados os efeitos do título executivo judicial consubstanciado no acórdão rescindendo, o que deve prevalecer até julgamento definitivo da lide rescisória. 3. Do dispositivo À vista do acima exposto, ADMITO o processamento da presente ação rescisória e DEFIRO a tutela de urgência liminarmente postulada, com o que DETERMINO O SOBRESTAMENTO dos efeitos do título executivo judicial consubstanciado no acórdão rescindendo proferido em ação de mandado de segurança coletivo n. 0021635-89.2015.8.07.0018, até julgamento definitivo da presente demanda. Cite-se o réu para tomar conhecimento da demanda rescisória e, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, na forma do art. 970 do CPC. Expeça-se mandado de citação e de intimação a ser enviado pelo correio, nos termos do art. 246, I, do CPC. Comunique-se ao juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para ciência e cumprimento do comando liminar de suspensão. Expeça-se ofício. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de abril de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora